Tribunal: TJPA
Processo: 0811448-96.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10451 - Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811448-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: J.D. CAMARGO - GESTAO DE ATIVOS E DISTRIBUICAO LTDA

AGRAVADO: SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MARCA. USO INDEVIDO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINA ABSTENÇÃO DE USO DA MARCA “FRANGO AMERICANO”. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por J.D. Camargo – Gestão de Ativos e Distribuição Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de abstenção de uso de marca c/c liminar, danos morais e materiais, ajuizada por Santa Izabel Alimentos Ltda. A decisão agravada deferiu tutela de urgência para determinar que a agravante se abstivesse de utilizar a marca “Frango Americano” em quaisquer meios de divulgação, sob pena de multa diária, com fundamento no registro marcário anterior da agravada junto ao INPI e no risco de confusão no mercado consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o uso da marca “Frango Americano Brasil” pela agravante configura violação ao direito de exclusividade da agravada, titular da marca “Frango Americano”; e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência que determina a abstenção de uso da marca.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A proteção à marca registrada confere ao titular o direito de uso exclusivo no território nacional, nos termos do art. 129, § 1º, da Lei nº 9.279/96, sendo suficiente, para tanto, o registro válido junto ao INPI.

A agravada possui registro anterior da marca “Frango Americano” desde 2006, na classe NCL 29 (produtos alimentícios), enquanto a agravante detém registro posterior da marca “Frango Americano Brasil” desde 2016, na classe NCL 39 (serviços de entrega e armazenamento de alimentos), não havendo sobreposição de registros para a mesma classe.

Embora exista diferença gráfica e nominativa entre as marcas, o uso da expressão “Frango Americano” pela agravante se dá em contexto semelhante e com potencial risco de confusão no mercado consumidor, ainda mais diante da afinidade entre os segmentos alimentícios, mesmo que em classes distintas.

A agravante reconheceu expressamente, em notificação extrajudicial, que deixaria de utilizar a marca caso seu pedido de registro fosse indeferido — o que efetivamente ocorreu — evidenciando ciência da colidência e ausência de boa-fé.

A existência de decisão da Justiça Federal reconhecendo o uso indevido da marca pela agravante e a titularidade da agravada reforça a probabilidade do direito alegado pela parte autora.

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC — probabilidade do direito e perigo de dano — justifica-se a manutenção da tutela provisória que impede o uso continuado da marca pela agravante, preservando a exclusividade conferida pelo registro anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O titular de marca com registro anterior no INPI possui direito de uso exclusivo, sendo vedado o uso por terceiros de sinais distintivos semelhantes que possam induzir confusão, ainda que em classes distintas, quando verificada afinidade mercadológica.

O indeferimento do pedido de registro de marca por colidência com marca anterior impede a continuidade de seu uso, sobretudo quando o próprio requerente reconheceu essa condição em compromisso anterior.

A tutela provisória de urgência deve ser mantida quando demonstrada a probabilidade do direito do titular de marca e o risco de dano decorrente da manutenção do uso indevido por terceiro.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.279/96, arts. 124, XIX; 129, § 1º. CPC, art. 300.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.464.975-PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01.12.2016; STJ, REsp 1.327.773-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 28.11.2017, DJe 15.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº 0811448-96.2025.8.14.0000, em que é Recorrente J.D. CAMARGO - GESTÃO DE ATIVOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA. e Recorrida SANTA IZABEL ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Alex Pinheiro Centeno

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
J.D. CAMARGO - GESTÃO DE ATIVOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA.
contra
decisão interlocutória
proferida nos autos da
ação de abstenção de uso de marca c/c liminar, danos morais e danos materiais
, processo de origem nº 0800443-61.2024.8.14.0049, que tramita perante a 1ª Vara Cível e Empresarial de Santa Izabel do Pará, ajuizada por
Santa Izabel Alimentos Ltda.

A decisão agravada, lançada ao ID 28224469, deferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, determinando que a parte ré, ora agravante, se abstivesse de utilizar a marca “Frango Americano” em todos os meios de comunicação, redes sociais, fachadas e propagandas, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Fundamentou-se o juízo a quo na probabilidade do direito, consubstanciada no registro da marca pela agravada junto ao INPI, bem como no perigo de dano, ante o risco de confusão no mercado consumidor em virtude da atuação das partes no mesmo ramo comercial.

Em suas razões recursais (ID 27437774), a agravante sustenta, em síntese:
(i) a decisão recorrida merece reforma, pois ignora o fato de que a agravante detém o registro válido da marca “Frango Americano Brasil” (processo nº 907369669), concedido pelo INPI em 08/11/2016 e vigente até 2026, na classe NCL 39, que abrange serviços como delivery e armazenagem de alimentos;

(ii) as partes atuam em segmentos mercadológicos distintos, a agravada no ramo de abate e venda de aves in natura (classe NCL 29) e a agravante no ramo de alimentação pronta e restaurantes, o que inviabilizaria qualquer risco de confusão;
(iii) o uso do termo “Frango Americano” pela agravante é legítimo, ainda que sem o complemento “Brasil”, pois a identidade visual e as classes de proteção são diversas, afastando o risco de concorrência desleal ou associação indevida;
(iv) o perigo de dano é inexistente, sendo desproporcional a imposição de abstenção com base em um uso que já perdura por quase uma década com registro ativo;
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória concedida.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 28936779, a parte agravada pugna pela manutenção da decisão recorrida, sob os seguintes fundamentos:
(i) o direito à exclusividade de uso da marca “Frango Americano” é respaldado por registro válido perante o INPI desde 2006, na classe NCL 29, abrangendo produtos de origem animal;

(ii) a agravante reconheceu expressamente, em resposta a notificação extrajudicial, que deixaria de utilizar a marca caso seu pedido de registro fosse indeferido pelo INPI, o que de fato ocorreu;

(iii) o uso da marca “Frango Americano Brasil” configura violação ao direito de marca da agravada, pois há similaridade fonética e visual, além de ambas as empresas atuarem no setor alimentício, o que acarreta concorrência parasitária e confusão mercadológica;

(iv) existe decisão da Justiça Federal reconhecendo o uso indevido da marca pela agravante e confirmando a titularidade da agravada;

(v) presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória (fumus boni iuris e periculum in mora), devendo ser mantida a decisão recorrida;
Ao final, requer o não provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2. Mérito

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise da legalidade e adequação da
decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência
em favor da parte agravada, determinando à agravante que se abstivesse de utilizar a marca “Frango Americano” em quaisquer meios de divulgação, sob pena de multa.

I. Delimitação da controvérsia

A controvérsia jurídica em análise versa sobre o alegado uso indevido da marca “Frango Americano” por parte da empresa recorrente, que possui registro da marca “Frango Americano Brasil”, concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, enquanto a recorrida é titular de registro anterior da marca “Frango Americano”, também concedido pelo INPI, sendo este objeto da proteção invocada.

A decisão de primeiro grau reconheceu o preenchimento dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, ou seja,
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, e concedeu tutela de urgência à autora, ora agravada.

A agravante, por sua vez, defende que detém registro válido de sua marca junto ao INPI, que atua em segmento distinto da agravada e que não há risco de confusão ou concorrência desleal.

II. Fundamentação

O ponto central da controvérsia reside no direito à exclusividade do uso da marca “Frango Americano”. De um lado, a agravada apresentou registro de marca perante o INPI desde 2006, na classe NCL 29 (produtos alimentícios – frango de corte), cuja vigência perdura até 2028. De outro lado, a agravante ostenta registro da marca “Frango Americano Brasil” desde 2016, na classe NCL 39 (serviços de entrega de refeições e armazenamento de alimentos).

Num primeiro momento, destaca-se que, apesar da aparente semelhança nominativa entre os signos “Frango Americano” e “Frango Americano Brasil”, a composição visual das marcas é substancialmente distinta, conforme demonstrado nos autos. O conjunto-imagem, as cores, os elementos gráficos e a apresentação dos logotipos das empresas divergem significativamente, o que afasta, no primeiro exame, a possibilidade de confusão direta e imediata por parte do consumidor médio.

Além disso, é importante frisar que as partes não atuam no mesmo ramo mercadológico, o que reforça a mitigação de risco de sobreposição no mercado de consumo. Como já dito, a agravada opera como frigorífico e distribuidora de aves, com atuação industrial e rural (classe NCL 29), enquanto a agravante está voltada a serviços de delivery e restaurantes (classe NCL 39), o que evidencia a ausência de concorrência direta.

Nesse aspecto, aplica-se o princípio da especialidade, expressamente consagrado no art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, que restringe a proteção marcária à classe específica de produtos ou serviços registrados, salvo em casos de marcas de alto renome — situação que não se vislumbra comprovada nos presentes autos.

Assim, a similitude nominal, por si só, não é suficiente para ensejar abstenção de uso da marca, quando não demonstrado que a atuação das partes ocorre em ramos correlatos ou que haja risco concreto de confusão no mercado.

Ainda que se reconheça a diferença de escopo e apresentação gráfica entre os sinais, o fato determinante para a manutenção da tutela de urgência deferida em primeiro grau reside no seguinte ponto: a marca da agravante — “Frango Americano Brasil” —
não detém atualmente registro deferido perante o INPI para a classe de produtos objeto da controvérsia
.

Frise-se, a despeito de a agravante possuir registro formal de marca, verifica-se, por meio dos documentos acostados aos autos, que:

os pedidos anteriores de registro feitos pela agravante foram indeferidos por colidirem com a marca já registrada pela agravada (docs. ID 28936779);

há notificação extrajudicial datada de 2018, na qual a agravante se comprometeu a cessar o uso da marca caso o pedido de registro fosse indeferido em última instância administrativa – o que efetivamente ocorreu;

existe decisão da Justiça Federal, nos autos em trâmite no Paraná, reconhecendo que a titularidade da marca pertence à agravada e que houve uso indevido da marca por parte da agravante.

Por conseguinte, há prova inequívoca de que a marca da agravada é anterior, válida, e reconhecida administrativamente e judicialmente, o que confere alta probabilidade do direito alegado.

No mesmo sentido dispõe o art. 129, § 1º, da Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96):

“
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional
,
observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148
.”

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a concessão de registro não legitima o uso da marca quando existente colidência com marca anterior registrada, sendo válida a proteção à anterioridade e à distintividade:

“
A Lei de Propriedade Industrial protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito de precedência de registro
.”
(STJ, REsp 1.464.975 - PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 01/12/2016)

A documentação acostada demonstra que os pedidos anteriores da agravante foram indeferidos pelo INPI, por colidência com a marca já registrada da agravada. E mais: a própria agravante, em resposta a notificação extrajudicial, comprometeu-se a cessar o uso da marca caso o registro fosse negado, o que de fato ocorreu.

Assim, na ausência de registro válido ou decisão judicial que suspenda o indeferimento do pedido, a agravante não detém, no momento, direito legal de uso da marca em disputa, razão pela qual a tutela antecipada merece ser mantida, em caráter provisório, sem prejuízo de reapreciação futura, caso sobrevenha nova concessão do INPI ou decisão judicial diversa no âmbito federal.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal . 2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. 3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos . 4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca.A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. 5 . O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. 6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso . 7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1327773 MG 2011/0122337-1, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 28/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018)

3. Dispositivo

Diante do exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo-se
íntegra a decisão que concedeu a tutela de urgência
, por estarem presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC e pela prevalência do direito marcário da agravada.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

É como voto.

Publique-se. Intime-se. Registre-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 06/10/2025